Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. EXAME. INVESTIGAÇÃO DE NEOPLASIA PULMONAR. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O relatório médico e a nota técnica dos NATJUS (IDs 61999724 e 61999731) denotam a seriedade do histórico familiar de câncer e apontam o exame de rastreamento genético prescrito como necessário à gestão de risco de doença oncológica.
2. Do conjunto probatório até o momento coligido aos autos, não é possível concluir que os procedimentos vindicados se amoldam, de plano, às excecionalidades atreladas à urgência e emergência.
3. No pedido médico não foi especificada a emergência ou urgência para viabilizar a realização do exame prescrito, não havendo risco imediato à saúde ou à vida da agravante.
4. Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência.
5. Recurso desprovido.